Tribunal: TJES
Processo: 5004434-13.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-13.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANEA APARECIDA FERRARI
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id 208345).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da sentença (id 208378) que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem, a autora afirma que foi vítima de fraude, o que ocasionou negativações indevidas. Requereu, assim, fosse determinado a exclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência do débito. Postulou, ainda, indenização por danos morais.

Em seu recurso (id 208389) pretende a reforma da sentença alegando que as assinaturas de id 208346 e 208349 se diferem bastante da falsa assinatura de id 208372.

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito,
entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Entendo que muito embora a recorrente sustente que não realizou negócio jurídico, a recorrida
trouxe aos autos cópia da solicitação de cartão renner (id 208372), na qual consta assinatura, supostamente da recorrente.

Ocorre que após comparar as ditas assinaturas não pude perceber, a olho nu, diferenças grosseiras entre as mesmas a ponto de dizer, com certeza, que foram realizadas por pessoas distintas. Muito pelo contrário, algumas “vogais e consoantes” da assinatura são bastante semelhantes.

Desse modo, impossível reconhecer a ilegalidade da contratação, conforme postulado pela recorrente, apenas com base nas provas constantes nos autos, sendo, pois, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para descobrir se as assinaturas são autênticas.

Nesse prisma, em razão da necessidade de realização de perícia técnica a confirmar a autenticidade das aludidas assinaturas, procedimento incompatível com o rito do Juizado Especial, entendo que decidiu bem o juiz sentenciante, não havendo que se falar, portanto, em reforma.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custa e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, em razão da gratuidade da justiça deferida à fl. 184, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro 2020.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.